Tribunal: TJPA
Processo: 0009850-42.2014.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009850-42.2014.8.14.0028

EMBARGANTE: DOMINGOS RODRIGUES PINHEIRO, JAUDEVAN DOS SANTOS SILVA, RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS, ANDRE SANTOS JARDIM MONTEIRO, MIGUEL ARCANJO DA SILVA, ROSIMAR MARTINS DOS SANTOS, JOSE HORACIO DE ALMEIDA FERREIRA, JOAO BATISTA DA SILVA COSTA, ALDECI JOSE DE ALMEIDA, ROSEMARY MARIA RIBEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DE ID N°. 16375482 – PUGNAM OS EMBARGANTE PELA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO FACE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. – Inocorrência.
Da análise do acórdão ora impugnado, verifica-se que fundamentou a materialidade delitiva do crime disposto no artigo 250, do CP, através dos documentos juntados aos autos e Laudo n° 2015.03.000002-AMB. A autoria, consoante depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Observou-se dos autos, que os apelantes atearam fogo, com objetivo de limpar a área, para instalar seus barracos e se fixarem no local, comprovando o dolo na conduta do agente, para caracterizar o crime em tela. Assim, não há qualquer omissão, contradição ou ambiguidade a ser sanada ou qualquer ilegalidade que causa a anulação do julgado, pelo que deve ser mantida o Acórdão ora embargado, em todos os seus termos.
PREQUESTIONAMENTO –
Na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

DOMINGOS RODRIGUES PINHEIRO, JAUDEVAN DOS SANTOS SILVA, RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DOS SANTOS, ANDRÉ SANTOS JARDIM MONTEIRO, MIGUEL ARCANJO DA SILVA, ROSIMAR MARTINS DOS SANTOS, JOSÉ HORÁCIO DE ALMEIDA FERREIRA, JOÃO BASTISTA DA SILVA COSTA, ALDECI JOSÉ DE ALMEIDA E ROSIMERY MARIA RIBEIRO,
por meio da Defensoria Pública, opuseram Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento, contra o Acórdão de ID n° 16375482, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0009850-42.2014.8.14.0028, mas de ofício reconheceu a extinção da punibilidade em relação ao crime disposto no artigo 12, da Lei 10.826/2003.

Sustentam os embargantes a falta de fundamentação do referido acórdão, no que se refere a autoria e materialidade delitiva, razão pela qual pleiteiam a sua anulação, nos termos do artigo 381, III, do CPP. E ao final, que seja procedido o prequestionamento da matéria arguida.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pela sua rejeição, para que seja mantido integralmente o acórdão ora impugnado.

É o relatório, para inclusão em pauta da Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora impugnado, verifica-se que fundamentou a materialidade delitiva do crime disposto no artigo 250, do CP, através dos documentos juntados aos autos e Laudo n° 2015.03.000002-AMB.

A autoria, consoante depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os quais comprovam que os agentes se dirigiram à “Fazenda Pioneira”, após receber denúncia de que o local havia sido invadido por integrantes de um movimento social, os quais estavam armados e ateando fogo na área. Que uma equipe de policiais se dirigiu a fazenda e encontraram os apelantes ocupando os barracos que foram erguidos, constatando um incêndio na área, o qual havia destruído parte da plantação de eucalipto da fazenda.

Observou-se dos autos, que os apelantes atearam fogo, com objetivo de limpar a área, para instalar seus barracos e se fixarem no local, comprovando o dolo na conduta do agente, para caracterizar o crime em tela.

Assim, não há qualquer omissão, contradição ou ambiguidade a ser sanada ou qualquer ilegalidade que causa a anulação do julgado, pelo que deve ser mantida o Acórdão ora embargado, em todos os seus termos.

Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n.
16375482
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 22/04/2024